Tribunal: TJES
Processo: 0006045-72.2016.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006045-72.2016.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JORDAN MODESTO DOS REIS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA. QUALIFICADORA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017,

2
.
O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

3
.
Havendo versões contraditórias, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia. Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

5
.
A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora, eis que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima em razão da vítima ter sido surpreendida em via pública pelas costas.

6.

Não há que se falar em desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada representa indícios de “animus necandi”.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JORDAN MODESTO DOS REIS

em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, bem como requer a desclassificação para o crime de lesão corporal. Caso mantida a pronúncia, o réu pleiteia o decote da qualificadora.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4757538).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JORDAN MODESTO DOS REIS

em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, bem como requer a desclassificação para o crime de lesão corporal. Caso mantida a pronúncia, o réu pleiteia o decote da qualificadora.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4757538).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

É importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Ora, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Lesões Corporais, bem como a autoria delitiva, a qual sequer é questionada pelo recorrente, com base nas declarações das testemunhas ouvidas no inquérito e perante aquele juízo.

O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Importante, ainda, mencionar que, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017)

Consta da denúncia que
“(...
)
no dia 07 de mai
o de
2016, po
r
volta das
11
h30
m
in, na Rua Projetada, nas proxi
m
idades do c
o
mplexo esportivo, b
a
irro Bebedouro, Linhar
e
s/ES, o denunciado, co
m
vontade livre e consciente, e agindo co
m animus necandi
, efetuou
d
iversos disparos d
e
arma de fogo (a
rma não
apreendida) em desfavor de
Hudyrlei Neves Rodrigues,
causando-
l
he as les
õe
s exp
li
citadas no laudo de exame de
lesões corporais
acostado
à
f
l.
20, não consu
mando
seu
intento
po
r
circunstâncias alheias
à
sua v
ontade, eis que logo em seguida a vítima foi socorrida pelo
Corpo de Bo
m
beiros e enca
minhada ao H
ospital Ger
al desta cidade (...)”.

Compulsando os autos e o teor da Decisão de Pronúncia, verifico que agiu corretamente o Douto Magistrado, uma vez que o reconhecimento da excludente da legítima defesa, nesta fase processual, demanda prova cabal, que não se faz presente
in casu
, na medida em que as provas colhidas não apontam nesse sentido.

Na esfera policial, a testemunha Breno Ferreira Pinheiro presenciou os fatos e relatou o momento em que o réu foi atingido pelos disparos de arma de fogo:

“
(...) Que o declarante objetivava agendar um horário para jogar futebol; Que no caminho se deparou com um conhecido do mesmo bairro de nome Hudirley Neves Rodrigues, vulgo "Lelei"; Que o declarante e "Lelei" foram conversando e caminhando de forma que quando já estavam próximos da pracinha veio um indivíduo de bicicleta pelas costas do declarante e de "Lelei"; Que quando o referido individuo de bicicleta se aproximou do declarante e de "Lelei" ele sacou de uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra exclusivamente "Lelei"; Que tanto o declarante quanto "Lelei" ao serem surpreendidos pelos disparos correram desesperados ate um imóvel nas proximidades procurando por abrigo; Que apesar de 'Lelei" ter sofrido cerca de quatro disparos ele ainda conseguiu correr ate a casa de populares;
Que minutos depois começaram a chegar nesta casa familiares de "Lelei" oportunidade em que este disse a seus parentes que o autor do crime havia sido Jordan Modesto dos Reis que o declarante não ouviu de "Lelei" sobre a motivação do crime;
(...)”

A vítima disse na esfera policial que estava com Breno dirigindo-se até o complexo esportivo e foram surpreendidos pelo réu que estava na posse de uma arma de fogo e efetuou nove disparos, todos em direção ao declarante, sendo atingido por quatro disparos.

Por sua vez, perante a autoridade policial, o réu sustentou que agiu em legítima defesa, trazendo a seguinte versão.

“
(..) Que, num dado momento, percebeu que HUDIRLEY vinha caminhando na direção do declarante, e que, HUDIRLEY estava em companhia de um rapaz cujo nome não sabe declinar; Que, a chegar a urna distância de (05) cinco metros, o declarante percebeu quando HUDIRLEY e seu companheiro levaram a mãos nas respectivas cinturas, dando a entender que iriam sacar de uma arma; Que, o declarante ao ver que estava na iminência de ser agredido, lançou mão da arma (BERETTA-PISTOLA) que carregava na cintura e descarregou a arma; Que, o declarante não viu se HUDIRLEY e seu companheiro foram atingidos com algum tiro; (...)”.

Em Juízo, a testemunha Michele Nascimento Rosa afirmou que ficou sabendo que o réu foi o autor dos disparos de arma de fogo.

O policial militar Jocimar Soares da Silva relatou em Juízo que a vítima teria, supostamente, participado do homicídio do primo do denunciado e, por motivos de vingança, o réu teria atirado contra a vítima.

A vítima confirmou em Juízo que o réu foi o autor dos disparos e que foi atingida quando estava de costas.

O réu, ao ser interrogado em Juízo, confirmou ser o autor dos disparos, mas que agiu em legítima defesa.

Não se pode olvidar que a vítima não estava armada e foi atingida em várias regiões do corpo, além do mais no local do crime foram recolhidas 6 cápsulas deflagradas calibre .25, sendo incompatível com a alegação de legítima defesa.

Assim, havendo versões contraditórias, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse mesmo sentido, eis a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO CONTROVERSA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. 2
- A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 47120092615, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora, eis que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima em razão da vítima ter sido surpreendida em via pública pelas costas.

Por fim, não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que efetua diversos disparos de arma de fogo contra vítima pelas costas que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença.

Pelo que foi exposto, conheço do RESE e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É o
voto
que ora encaminho.